Tribunal: TJDFT
Processo: 0757941-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido, em face do acórdão que reconheceu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível de ofício, julgando o processo extinto sem resolução do mérito e prejudicado o recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute o embargante se, sob a premissa de desprovimento do recurso, seria cabível a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que exige a indicação precisa do vício existente na decisão impugnada, com demonstração específica de sua ocorrência. Não obstante a natureza integrativa, os embargos de declaração submetem-se ao princípio da dialeticidade, impondo à parte o ônus de impugnar concretamente os fundamentos do pronunciamento judicial que pretende ver aclarado.
5. A peça recursal não guarda correspondência com o acórdão proferido por esta Turma Recursal, visto que se limita a apontar supostas omissões e contradições quanto à fixação de honorários de sucumbência decorrentes do alegado desprovimento do recurso, quando o mérito sequer foi analisado. O recurso foi julgado prejudicado, por força do reconhecimento da incompetência absoluta e extinção do processo, sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência para justificar o arbitramento de honorários de advogado, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão, que julgou prejudicado o recurso, evidencia vício de dialeticidade. E não é possível oportunizar a correção do equívoco, por força da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não conhecidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 do CPC; Lei no 9.099/1995, art. 48.